Tribunal: TJDFT
Processo: 0715450-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715450-97.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS PAULO MOREIRA DA MOTA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Indefiro o pedido de julgamento dos embargos de declaração na próxima sessão, porquanto somente é possível a apresentação em mesa na primeira sessão seguinte à devolução dos autos à Secretaria. Não ocorrendo o julgamento, é imprescindível a inclusão em pauta. Aguarde-se, pois, a sessão designada para o dia 29 de julho do corrente ano. Brasília, 7 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator